Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-66.2020.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-66.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 948.792.811-15 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), FABIANO AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 109.828.912-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 948.792.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DO SANTOS LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto em favor do recorrente, contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que dificultou a defesa da vítima. submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se as provas constantes dos autos autorizam a pronúncia do recorrente ou se impõem a impronúncia, por ausência de materialidade ou de indícios de autoria; (ii) examinar se há elementos para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegada inexistência de animus necandi; e (iii) apreciar o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos testemunhais. Há indícios suficientes de autoria que vinculam o recorrente aos atos executórios do crime, tendo sido a vítima clara ao descrevê-lo como um dos agressores que o atacaram com faca, após discussão motivada por dívida de R$100,00.

4.

A impronúncia e a desclassificação somente são cabíveis quando manifestamente ausente o
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese, diante das agressões dirigidas a regiões vitais e da intervenção de terceiros que impediram a consumação do crime. Eventuais dúvidas quanto à intenção homicida devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

5.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil também não se sustenta, pois há suporte mínimo de prova indicando que o crime foi motivado por desentendimento banal, em torno de quantia irrisória, circunstância que justifica a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impronúncia e a desclassificação para lesão corporal são incabíveis quando os autos revelam indícios consistentes de autoria e elementos de dolo homicida, devendo as dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri. 2. A exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 121, §2o, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.300.867/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.05.2023; STJ, REsp 1.850.006/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; TJMT, N.U. 0002249-17.2014.8.11.0012, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de
Fabiano Aguiar dos Santos
, contra decisão proferida nos autos da ação penal n. 1000739-66.2020.8.11.0100, pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte/MT, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), o submetendo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de suporte probatório mínimo para a submissão do feito ao Tribunal do Júri, pugnando, por conseguinte, pela
impronúncia
. Alternativamente, requer a
desclassificação
da imputação para o delito de lesão corporal, ante a suposta ausência do
animus necandi
, e, de forma subsidiária, pleiteia o
afastamento da qualificadora
relativa ao motivo fútil (Id. 314240525).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 314240527).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 314240528).

O parecer ministerial, subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado (Id. 319599884), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Tentativa de homicídio qualificado – Pleito de impronúncia ou desclassificação para lesão corporal – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitiva presentes nos autos – Existência de dolo de matar evidenciado por atos executórios direcionados a regiões vitais, associados a expressões verbais de intenção homicida – Análise do animus necandi que deve ser submetida ao Tribunal do Júri – Jurisprudência do STJ e TJMT – Pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil – Descabimento – Motivação desproporcional fundada em dívida irrisória – Elementos mínimos que justificam a submissão ao Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Fabiano Aguiar dos Santos
como incursos nas sanções do artigo art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos delituosos:

“(...) Infere-se de todo o contexto fático do incluso Inquérito Policial que no dia 26/07/2020, por volta das 16 horas, na Rua Jauru, n.o 281, Bairro Nosso Lar, Município de Brasnorte/MT, os indiciados
FABIANO e MARCOS ANTÔNIO
, em somatório de esforços comuns, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tentaram matar a vítima Marcos dos Santos Lima

, desferindo contra este golpes de faca, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos indiciados, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 04-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 07/08-IP, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 16/17-IP, Mapa Topográfico de fls. 18/09-IP e demais elementos coligados nos autos.

Sobressai do caderno investigativo, que na circunstância de tempo e lugar alhures descrito, os indiciados deslocaram-se até a residência da vítima, sendo que, na oportunidade
, começaram agredir Marcos com capacetes e, em ato contínuo, FABIANO arremessou um tijolo em sua direção, contudo não conseguiu atingi-lo. Não estando satisfeitos, o primeiro indiciado, retirou uma faca de sua cintura, ocasião em que, com vários golpes, tentou acertar a vítima, que conseguiu se desenvencilhar, empurrou FABIANO e saiu correndo, sendo derrubado por MARCOS ANTÔNIO, retomando, novamente, as agressões.

Nesse instante,
José Bispo do Rosário interveio na situação, cessando, portanto, temporariamente, os ataques contra Marcos, que se levantou.
Na sequência, os indiciados, dispostos a concretizar o intento criminoso,
tentaram, mais uma vez, investirem contra a vítima
, mas não conseguiram porque o ofendido conseguiu esconder na residência de sua genitora. Frisa-se que o crime ocorreu por motivação fútil, uma vez que FABIANO e MARCOS ANTÔNIO tentaram matar a vítima, em razão de rusgas envolvendo uma diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), caracterizando, assim, causa de somenos importância comparado ao bem da vida. Por fim, a ação que culminou na tentativa de homicídio ocorreu de inopino, haja vista que a vítima estava sentada em frente à casa de José Bispo, distraído, quando os indiciados chegaram repentinamente de motocicleta, desceram e surpreenderam-na com as agressões, dificultando, portanto, suas formas de defesa. (...)”
(Id. 314239973)
.

O codenunciado Marcos Antônio dos Santos faleceu em 06/04/2023, consoante certidão de óbito (Id. 314240463), razão pela qual o juiz da causa extinguiu a punibilidade na data de 15/08/2024 (Id.314240489).

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, o recorrente foi
pronunciado
nos termos da denúncia e, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I -
Do pleito de impronúncia secundado pelo desclassificatório

Incialmente, cumpre destacar que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido eis a posição do eg. Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...) 1. O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nessa fase o princípio in dubio pro societate. (...) 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg no AREsp n.2.300.867/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgados deste Tribunal,
in verbis:

“A desclassificação para lesão corporal exige certeza quanto à inexistência do animus necandi, o que não se verifica no caso, considerando-se que os golpes atingiram regiões vitais, dentre elas o peito, motivo pelo qual a análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri.”
(N.U 0002249-17.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, publicado no DJE 24/09/2025)

“A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi".
(N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

Com base em tais premissas e volvendo ao caso posto, se verifica
a
existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a impronuncia do acusado ou a desclassificação
para o delito de lesão corporal
, o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

A
materialidade delitiva
encontra devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 35976018: pág.08/10), termos de depoimentos (id. 35976018: págs.11, 14,16,22,25), laudo de exame de lesões corporal (id. 35976018: pág.18/21) e relatório de investigação (id.35976024: pág.10/12), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

A vítima
Marcos dos Santos Lima
, ao ser ouvida em juízo, apontou o recorrente como um dos autores dos fatos. Relatou que o recorrente é seu irmão e que, à época, se encontrava em tratamento de saúde, motivo pelo qual estava residindo na casa das testemunhas José Bispo (falecido) e Jocelina Alves. Narrou, ainda, que, na noite dos acontecimentos, foi surpreendido em frente à residência pelas presenças do recorrente e do acusado Marcos Antônio dos Santos (também falecido), sendo atingido por golpes de capacete e pedras, além de investidas com arma branca. Destacou que, apenas em razão da intervenção física da testemunha José Bispo, o resultado não foi mais grave. Vejamos:

“(...)
Juiz
: É, Tá, Marcos, então me conta, aí eles chegaram, quem foi que pegou o capacete para te bater? Te deram uma capacetada na cabeça, o senhor sabe quem foi?

Vítima
: Eu não sei qual dos dois, porque eles depois vieram por trás da cadeira. (...)

Juiz
: Tá, e o senhor ficou tonto e saiu correndo?

Vítima
: É correto.

Juiz
: Chegou a entrar em luta corporal com algum deles para se defender?

Vítima
: Ai eu tipo, luta corporal assim de murro murro murro era assim os dois praticamente né assim. Mas assim de mão assim, mão em mão, foi só eu e Fabi. (...)

Juiz
: Esses golpes de faca que narra que na denúncia?

Vítima
: teve.

Juiz
: Foi os dois?

Vítima
: Não foi o falecido, Marcos.

(
...)

Juiz
: aqui diz que um terceiro foi quem tirou eles ali, isso é verdade ou não é verdade?

Vítima
: Isso é verdade.

Juiz
: Quem foi?

Vítima
:

Seu Bispo (...)

Juiz
: Chegaram a te arremensar um tijolo, como diz aqui na denúncia, ou não aconteceu isso?

Vítima
: Pedra, foi por trás de mim, se eu não baixasse arrebentado no meio. (...)”
(Relatórios de Mídia- Id. 314240508)

O
policial militar
Fernando Ferreira da Cruz
, que atuou na prisão do acusado
Marcos Antônio dos Santos (já falecido), ao ser ouvido em juízo, narrou que não se recordava com exatidão dos fatos, mas se lembrava de ter encaminhando-se ao hospital para colher o depoimento da vítima, bem como de ter se deslocado até o local do ocorrido, onde pôde verificar a presença de tijolos com marcas de sangue
.

A testemunha
Jocelina Alves
, proprietária do imóvel onde estava a vítima relatou em juízo, que a vítima estava em frente à casa quando lá ouviu que estava acontecendo um tumulto e em consequência adentraram para dentro do quintal da casa, que ao sair para fora viu que o recorrente e a vítima estavam correndo um atras do outro, a mesma chamou o seu marido a testemunha José Bispo (já falecido) que no mesmo instante interveio e entrou na frente da faca apontada para a vítima. Vejamos:

“(...)
Testemunha:
(...) E o rapaz, o Marcos, ele estava sentado lá fora tomando tereré. Aí eu só vi a confusão se impondo entraram dentro do meu quintal, aí eu comecei a gritar e nisso veio meu esposo e eles para pegar o rapaz.

Juiz:

A senhora viu ali é que o Fabiano ou o Marcos estava com uma faca?

Testemunha:
Ora, o Marcos, ele eu não vi ele ali, eu vi o irmão dele, o Fabiano é porque na hora que o rapaz caiu, o Fabiano que estava na frente, ele que estava ali, porque quem viu na frente foi meu esposo. O meu esposo entrou na frente da faca, ele estava com a faca na mão, em punho para acertar o rapaz, mas ele não deixou ele fazer nada com o outro, porque nós não sabia de nada. (...)”
(Relatório de Mídia- Id. 314240490)

A testemunha
José Bispo do Rosário
, em razão de seu falecimento (Id. 314240462),
não pôde ser inquirida em juízo, sendo o seu depoimento prestado na fase inquisitiva:

“ (...)
RESPONDEU:
QUE há aproximadamente 01(uma) semana o Sr. MARCOS DOS SANTOS, pediu para ficar na casa do declarante até ele arrumar um serviço e poder alugar uma peça e o depoente deixou, QUE no dia 26/07/2020, por volta das 16h00m estava dentro de casa, quando ouviu um barulho de pessoas correndo e quando saiu viu o
MARCOS DOS SANTOS caído e o FABIANO tentando acertar ele com uma faca, então o depoente empurrou o "FABIANO", e o MARCOS DOS SANTOS se levantou e ficou entre os dois
, QUE a esposa do depoente e umas pessoas estavam conversando com o MARCOS ANTONIO, irmão do FABIANO, para impedi-lo de ir onde estava o MARCOS DOS SANTOS, QUE o MARCOS DOS SANTOS saiu correndo e o MARCOS ANTONIO e o FABIANO também saíram, mas não viu se foi atrás dele, QUE depois que eles saíram o depoente foi até a casa de MARCOS DOS SANTOS, que fica próximo, ele estava lá, então o
depoente foi até a Polícia Militar que o levaram para o hospital, pois estava bastante machucado
, QUE conhece o MARCOS ANTONIO e o FABIANO, inclusive da infância, pois moravam próximo e estudaram na mesma escola com o depoente, QUE não sabe se entre eles tem algum problema ou rixa, QUE DES eram amigos e não sabe o motivo que fizeram isso; (...)
(extraído do Id. 314239974. Pág. 22/23)

Ao ser interrogado em juízo, o
recorrente
admitiu ter agredido a vítima, inclusive estava em posse da arma branca, porém, que não tinha intenção de matá-lo. Narra que a motivação do crime se deu porque a vítima supostamente teria esnobado, o que foi interpretado como um ato de desaforo, Vejamos:

“(...)
Juiz:
E essa denúncia aqui é verdade, não é verdade?

Recorrente:
(...) como que vai existir uma tentativa de homicídio se a pessoa não tem um corte, entendeu? (...) Como que eu cheguei ao ponto de tentar matar, tentar tirar a vida dela? É que nem eu falei, eu falei o meu erro, a minha ignorância foi de eu ter bebido uma cerveja e ter ido lá bater nele porque, essa foi a intenção simplesmente bater nele foi o que aconteceu entendeu foi o que aconteceu né simplesmente bater nele

Juiz:
O senhor e o Marcos também foi com o senhor para agredir o esse Marco e aqui a vítima?

Recorrente:
isso foi lá foi com meu irmão meu finado irmão que ele arrumou a confusão entendeu de meu final de novo ficou revoltado começou a conversar comigo conversar comigo nós chegamos nesse ponto de lá bater nele mas não nunca tentar tirar a vida dele.

Juiz:
Que confusão foi essa Fabiano é foi por qual a razão?

Recorrente:
Foi por causa desses 100 reais, que nem que ele falou que nem é dinheiro. Foram simplesmente pelos desaforos, os desaforos que ele acabou fazendo na hora da ignorância da raiva. (...)”
(Relatórios de Mídia- Id. 314240508).

Dessa feita, embora o recorrente defenda o contrário, há indícios de que ele tenha tentado ceifar a vida da vítima, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia/desclassificação nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

A propósito, como bem destacado na sentença de pronuncia a tese desclassificatória, nesse momento processual, não merece acolhida, pois “
a desclassificação para delito menos gravoso, como lesão corporal, exige certeza quanto à ausência de dolo de matar, o que não se verifica nesta fase. Assim,
não é possível afastar
,
por ora
, a
imputação de tentativa de homicídio qualificado
.”
(id.
314240516
).

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...)
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar
a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu
no momento das condutas narradas na denúncia. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

II -
Da exclusão da qualificadora

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de insuficiência probatória para a sua caracterização.
Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)” (AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

Da análise probatória, se infere a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo fútil, decorrente de um breve desentendimento entre seu irmão, o acusado Marcos Antônio (falecido), e a vítima, em razão de uma diária de serviço no valor de R$ 100,00 (cem reais), não havendo justificativa plausível para a reação violenta de ambos.

Assim, embora existam elementos que indiquem a ocorrência de um desentendimento prévio, não é possível determinar, com precisão, sua intensidade, duração ou extensão, razão pela qual cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dessa questão.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve ser mantida na decisão de pronúncia, a fim de assegurar que o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri se manifeste sobre a matéria.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Fabiano Aguiar dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025